Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOSPITAL. CIRURGIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. NÃO PAGAMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEMANDA PROPOSTA TÃO SOMENTE EM DESFAVOR DO HOSPITAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Em análise perfunctória, não se vislumbra ilicitude na conduta de hospital que inscreveu paciente em cadastro de inadimplentes quando é incontroverso que os procedimentos cirúrgicos foram realizados e que o paciente não pagou por eles.
2. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.